Tribunal: STF
Processo: ARE 1396626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE. APOSENTADORIA REGIDA PELO REGIME PRÓPRIO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

            1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, cuja súmula é a seguinte:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODOS NÃO COMPUTADOS EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 1.	A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença de p. 158/161, que a condenou ao pagamento de indenização dos períodos de licença prêmio não usufruídos e nem computados em dobro para fins de aposentadoria ou de percepção de abono de permanência. A parte recorrida postulou o desprovimento do recurso.
 2.	É fato incontroverso que, a despeito de ingressado no serviço sem prévio concurso público, a parte reclamante/recorrida obteve a concessão de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, conforme Portaria publicada no dia 11 de julho de 2019 (p. 20/21) e almeja a conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia, hipótese distinta dos casos de reenquadramento discutidos nos julgados do STF, referidos pela parte recorrente/reclamada.
 3.	Como decorrência lógica da concessão do direito à aposentadoria, a parte recorrida/reclamante faz jus à conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio que deixou de usufruir durante o longo período em que permaneceu em atividade, sem qualquer negativa da administração pública fundada na ausência de concurso público. Aliás, o documento de p. 17 registra a concessão de um período de licença prêmio, o que reforça a incoerência da conduta do ente estatal que concede aposentadoria a servidor que ingressou sem concurso público, defere licença prêmio ao referido servidor e, depois, nega a conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio não gozados, alegando ausência de concurso público.
 4.	Nesse contexto, impõe-se manter a sentença recorrida, por não destoar da jurisprudência mais recente desta Turma, no sentido de que a supressão de direito como o discutido nos autos não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no que pertine aos atos, procedimentos e condutas do Estado (Relator Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira). No mesmo sentido (...)
 5.	Recurso conhecido e desprovido.
 6.	Atribui-se ao recorrente o pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55, segunda parte, da LJE).
 7.	A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 13).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que a recorrida não faz jus aos direitos pertinentes aos servidores concursados, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido relativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas na atividade. Alude a precedentes do Supremo (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, afirmando o direito da autora à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, assentando as seguintes premissas: a) a servidora está aposentada pelo regime próprio de previdência, b) a regularidade da aposentadoria não foi questionada pela Administração, e c) o direito à licença-prêmio foi reconhecido pela própria Administração, que concedeu o gozo de um período do referido  benefício à servidora. 

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 22 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator